Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-37.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MOVEIS SANSAO LTDA - CNPJ: 00.727.064/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE SOARES SAMPAIO - CPF: 384.822.071-72 (AGRAVANTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS. PROVID
ÊNCIA DEVIDA.
OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que, após sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução reconhecendo a nulidade da execução por inexigibilidade do título, determinou o arquivamento do feito e a baixa das constrições, sem apreciar pedido de restituição de valores levantados pelo exequente no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a declaração de nulidade da execução implica a restituição dos valores levantados pelo exequente
e
estabelecer se a ausência de apreciação do pedido de devolução configura omissão e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inexigibilidade do título executivo acarreta a nulidade da execução e impõe o desfazimento de todos os atos dela decorrentes, com o retorno das partes ao estado anterior.

A restituição dos valores levantados pelo exequente constitui consequência lógica e necessária da desconstituição do título executivo, não se tratando de faculdade do julgador.

A manutenção, pelo exequente, de valores obtidos em execução posteriormente declarada nula configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O juízo de origem incorre em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso de restituição formulado pelos executados, comprometendo a adequada prestação jurisdicional.

A rejeição genérica dos embargos de declaração, sem enfrentamento específico das teses suscitadas, reforça o vício de fundamentação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade da execução por inexigibilidade do título impõe a restituição dos valores levantados pelo exequente, com o retorno das partes ao estado anterior. 2. A omissão do juízo quanto à análise de pedido de restituição configura negativa de prestação jurisdicional. 3. A manutenção de valores obtidos em execução posteriormente anulada caracteriza enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1001006-37.2026.8.11.0000
de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que, em
Execução de Título Extrajudicial,
determinou o arquivamento do feito e a baixa das constrições, sem apreciar o pedido de restituição de valores anteriormente levantados pelo exequente.

O
s agravantes

relatam que figuraram como executados em
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial, na qual houve bloqueio de valores e posterior levantamento pelo exequente, mediante alvará, no montante de R$6.684,97. Informam que, em
E
mbargos à
E
xecução, sobreveio sentença de procedência, já transitada em julgado, que declarou a nulidade da
E
xecução por inexigibilidade do título, com extinção do feito.

Afirmam que, diante da nulidade reconhecida, requereram o início do
C
umprimento de
S
entença para restituição da quantia indevidamente levantada, devidamente atualizada, com fundamento no retorno das partes ao estado anterior e na vedação ao enriquecimento sem causa.
E que
o Juízo de primeiro grau
limitou-se
a determinar o arquivamento dos autos, sem enfrentar o pedido de devolução dos valores.

Alegam que opuseram
E
mbargos de
D
eclaração para suprir a omissão, apontando ausência de análise quanto ao pleito restitutório, à nulidade dos atos expropriatórios e à aplicação das normas pertinentes
, mas que
os
A
claratórios
foram rejeitados, sem exame efetivo das questões suscitadas.

Sustenta
m que a decisão agravada padece de vício por ausência de fundamentação, pois deixou de enfrentar pontos essenciais da controvérsia, em especial o dever de restituição decorrente da anulação da
E
xecução. Asseveram que tal omissão configura negativa de prestação jurisdicional e afronta às normas processuais que exigem análise completa das alegações relevantes.

Ressal
tam, ainda, que a declaração de nulidade da
E
xecução impõe, de forma automática, o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução integral dos valores levantados, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente. Invocam, para tanto, dispositivos legais que estabelecem a responsabilidade pela restituição quando a
E
xecução se funda em título posteriormente invalidado.

Aduzem que a controvérsia é exclusivamente de direito e se encontra devidamente instruída, razão pela qual requerem o julgamento imediato da matéria, com reconhecimento do direito à restituição nos próprios autos, sem necessidade de nova fase cognitiva.

Pugna pel
a reforma da decisão agravada para afastar o arquivamento prematuro, reconhecer o vício de fundamentação e determinar a restituição imediata dos valores levantados, atualmente apurados em R$7.317,46, ou, alternativamente, o regular processamento do
C
umprimento de
S
entença para esse fim, com as cominações legais
pertinente
s.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Em análise dos embargos à execução em apenso (nº. 1004668-73.2021.8.11.0003), vê-se que houve prolação de sentença naquele feito, sendo determinado:

(...)

Ex
positis, uma vez reconhecida a ilegitimidade do embargante José Soares Sampaio, JULGO EXTINTO processo em relação a ele, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ainda, com base no acima exposto,
JULGO PROCEDENTE os embargos à execução para declarar a nulidade da execução, ante a inexigibilidade do título, julgando EXTINTO o processo de execução sob o nº 1001886-30.2020.8.11.0003, nos termos dos art. 803, inciso III, c/c o art. 485, inciso VI, ambos do CPC
. Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono dos embargantes, em verba que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Entretanto, resta suspensa a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedida ao embargado na ação de execução. Translade cópia desta decisão para os autos da ação de execução em apenso. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Dessa forma,
considerando que houve a procedência do feito em apenso e a extinção da presente ação de execução; e considerando o
transito
em julgado da sentença prolatada no feito em apenso, remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Proceda à baixa de
eventuais penhora
realizadas nos autos.”
(Id 340857360).

Opostos Embargos de Declaração para alegar omissão quanto à verificação da necessidade de
determinar a devolução dos valores levantados pelo agravado, os
Declaratórios foram rejeitados com fundamentação genérica.

O Agravo de Instrumento foi interposto por Indústria de Móveis Sansão Ltda. e José Soares Sampaio contra decisão que, e
m
Execução de Título Extrajudicial, determinou o arquivamento do feito e a baixa das constrições, sem apreciação do pedido de restituição de valores levantados pelo exequente.

Consta dos autos que, no curso da
E
xecução, houve levantamento de valores pelo exequente, mediante alvará, no montante de R$6.684,97. Posteriormente, em
E
mbargos à
E
xecução, sobreveio sentença de procedência, com trânsito em julgado, que declarou a nulidade da
E
xecução em razão da inexigibilidade do título.

Nesse contexto, a consequência jurídica é inequívoca. A desconstituição do título executivo implica o desfazimento de todos os atos dele decorrentes, com o retorno das partes ao estado anterior. Trata-se de efeito natural da decisão que reconhece a inexistência de fundamento válido para a constrição patrimonial.

Entretanto, o Juízo de origem limitou-se a determinar o arquivamento do feito e a baixa das penhoras, sem apreciar o pedido expresso de restituição formulado pelos executados.
Tal conduta revela omissão relevante, pois deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

Além disso, os
E
mbargos de
D
eclaração opostos com a finalidade de suprir essa lacuna foram rejeitados de forma genérica, sem análise específica das teses apresentadas, o que reforça a ausência de prestação jurisdicional adequada.

A
legislação processual estabelece que, sobrevindo decisão que anule ou modifique o título que embasou a
E
xecução, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, inclusive com a devolução dos valores levantados. Tal providência não constitui faculdade do julgador, mas consequência lógica do reconhecimento da nulidade.

De outro lado, permitir que o exequente permaneça com quantia obtida por meio de
E
xecução posteriormente declarada inválida implica enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico. A manutenção do numerário, nessas condições, afronta o equilíbrio processual e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Importa destacar que a controvérsia é de direito e se encontra suficientemente instruída. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma clara, o levantamento da quantia e o trânsito em julgado da decisão que invalidou a
E
xecução. Assim, não há necessidade de dilação probatória.

Diante desse quadro, a decisão agravada não pode subsistir. É necessário reconhecer o vício de fundamentação e assegurar a efetiva prestação jurisdicional, com a apreciação do pedido de restituição.

Ademais, a causa se apresenta madura para julgamento, o que autoriza a solução imediata d
o litígio
nesta instância. A prova documental é suficiente e o direito invocado decorre diretamente da nulidade já reconhecida em decisão transitada em julgado.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão para determinar a restituição dos valores levantados pelo agravado, devidamente atualizados, como medida de recomposição do patrimônio dos agravantes e de observância ao princípio que veda o enriquecimento indevido.

Pel
o exposto,
d
ou
provimento ao
Recurso
para reformar a decisão agravada, afasta
ndo
o arquivamento prematuro
do processo
e determinar a restituição dos valores levantados pelo agravado, ou, caso necessário, o regular processamento do
C
umprimento de
S
entença para esse fim, com a adoção das medidas legais
necessárias
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026